Tribunal: STF
Processo: Rcl 48428
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS PARADIGMAS APONTADOS E O CASO DOS AUTOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 13.7.2021 por Ruan Luiz da Conceição, Joelson Ferreira dos Santos, Lucas Cordeiro Neris, Heliton Jonas dos Santos de Jesus, Roger Patrick Terres, Lucas Edimon da Silva, Lucas Arthur Girardi Rebello, Khaian Igor Bonkoski, Marcelo Henrique Lunger e Rony Carlos Luciano contra atos do Comandante do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville/SC e do Juiz Militar da Quinta Circunscrição Judiciária Militar de Curitiba/PR.
    2. Os reclamantes insurgem-se contra “ATO PRATICADO PELO COMANDANTE DO 62º BATALHÃO DE INFANTARIA, consistente na prática de tomada de depoimentos dos RECLAMANTES, de forma informal e por meio de resposta à FATD (Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar), dentro do BATALHÃO, sem informação sobre direito ao silêncio, sem possibilidade de consulta a advogado, sem possibilidade de telefonema a familiar, em flagrante desafio à autoridade da decisão tomada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em 14 de junho de 2018, no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395/DF e 444/DF; [e contra] ATO PRATICADO PELO JUÍZO DA AUDITORIA DA 5ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, consistente em denegar a exclusão dos autos das provas sobreditas, bem como diante da negativa em se outorgar à defesa acesso aos seguintes elementos de prova: ‘a) os livros de visitas dos réus enquanto presos no 62.º B.I.; e b) os registros telefônicos de todas as chamadas efetuadas pelo 62.º Batalhão de Infantaria nos dias 02 a 06 de abril de 2019 (data da prisão administrativa dos militares), por todos os seus ramais’, em violação ao que aduz a simula vinculante 14”.
    Sustentam que, “na qualidade de militares da União, serviram, desde seu ingresso nas forças armadas, no 62.º Batalhão de Infantaria, Batalhão Francisco de Lima Silva.
    Ocorre que os reclamantes tiveram seus nomes envolvidos em suposto fato transgressor, supostamente ocorrido dentro das dependências do 62.º Batalhão de Infantaria, no dia 02 de abril de 2019.
    Assim, em razão do envolvimento do nome dos reclamantes nos mencionados atos, no dia 03 de abril de 2019, o Capitão Leonel Azevedo Bastos teria, supostamente, entrevistado os reclamantes, ocasião em que, como alega o Capitão Leonel, nenhum teria sido advertido sobre seus direitos de permanecerem em silêncio e/ou terem assistência jurídica.
    Na ocasião, alega o aludido Capitão que os reclamantes teriam confessado a participação no ato, a par da ausência de qualquer tomada de depoimento formal nesse sentido.
    Ainda no dia 03 de abril de 2019, o Comandante do 62.º Batalhão de Infantaria determinou a prisão dos reclamantes por três dias, como medida de ‘pronta intervenção’, determinando, na mesma ocasião, a entrega de Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) aos reclamantes, que deveriam ser respondidos em igual prazo de três dias.
    Contudo, quando da prisão dos reclamantes, jamais houve qualquer informação à familiares seus ou mesmos indicação de direito de silêncio e a faculdade de buscar um defensor.
    Não obstante, todos os reclamantes responderam, ainda quando presos e incomunicáveis, aos Formulários de Apuração de Transgressão Disciplinar, sem qualquer possibilidade de defesa técnica.
    Assim, denota-se claramente que tanto as inquirições realizadas pelo Capitão Leonel quanto os Formulários de Apuração de Transgressão Disciplinar violaram o direito à ampla defesa dos acusados, incorrendo na violação ao decidido nas ADPF’s 395 e 444, por este Egrégio Supremo Tribunal Federal” (sic).
    Asseveram que “ficaram incomunicáveis no momento de sua prisão, eis que não puderam avisar as suas famílias (e, frise-se, não há prova alguma de aviso a nenhum familiar), e tampouco o Batalhão avisou as suas famílias, aos seus advogados ou à Defensoria Pública, o que era imperioso, nos termos dos arts. 306 e 289, § 4.º, ambos do Código de Processo Penal”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “a) O recebimento da presente reclamação, com sua distribuição por prevenção, ao Eminente Ministro Gilmar Mendes, a fim de que tenha regular processamento e julgamento neste Egrégio Supremo Tribunal Federal;
    b) Que seja CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR, a fim de se determinar:
    i. O desentranhamento das ‘entrevistas’ do Capitão Leonel Azevedo Bastos (DIEX nº 30 0 Cmt 2.º Cia Fuz/62BI – EB: 64069.000633/2019-24), para que sejam invalidadas estas para toda e qualquer finalidade jurídica contra os reclamantes;
    ii. O desentranhamento das repostas aos Formulários de Apuração de Transgressão Disciplinar, para que sejam invalidadas estas para toda e qualquer finalidade jurídica contra os reclamantes;
    iii. Que seja oficiado ao 62.º Batalhão de Infantaria, para que este apresente aos reclamantes: ‘a) os livros de visitas dos réus enquanto presos no 62.º B.I.; e b) os registros telefônicos de todas as chamadas efetuadas pelo 62.º Batalhão de Infantaria nos dias 02 a 06 de abril de 2019 (data da prisão administrativa dos militares), por todos os seus ramais’ ou;
    iv. Subsidiariamente, para que seja suspenso o andamento da Ação Penal Militar n. 7000300-30.2019.7.05.0005, até julgamento final da presente Reclamação Constitucional;
    c) Que, ao final, QUANTO AO MÉRITO, seja a reclamação julgada totalmente procedente, para:
    i. Que seja confirmada a medida liminar concedida, tornando-se a tutela outorgada definitiva e imutável;
    ii. Se determinar o desentranhamento das ‘entrevistas’ do Capitão Leonel Azevedo Bastos (DIEX nº 30 0 Cmt 2.º Cia Fuz/62BI – EB: 64069.000633/2019-24), para que sejam invalidadas estas para toda e qualquer finalidade jurídica contra os reclamantes;
    iii. Se determinar o desentranhamento das repostas aos Formulários de Apuração de Transgressão Disciplinar, para que sejam invalidadas estas para toda e qualquer finalidade jurídica contra os reclamantes;
    iv. Que seja oficiado ao 62.º Batalhão de Infantaria, para que este apresente aos reclamantes: ‘a) os livros de visitas dos réus enquanto presos no 62.º B.I.; e b) os registros telefônicos de todas as chamadas efetuadas pelo 62.º Batalhão de Infantaria nos dias 02 a 06 de abril de 2019 (data da prisão administrativa dos militares), por todos os seus ramais’ ou;
    Subsidiariamente, em não sendo conhecida a presente reclamação, requer-se seja o presente instrumento conhecido como HABEAS CORPUS, a fim de que seja concedida ordem, inclusive de ofício, nos mesmos moldes acima requeridos, tendo em vista a existência de flagrante ilegalidade e teratologia”.
    3. Em 15.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o presente caso não se enquadra na hipótese do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Encaminhe-se o processo, por conseguinte, à digna Ministra Relatora”.
    4. Assentada a inaplicabilidade do inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal na espécie, não foi analisada a alegação de prevenção do Ministro Gilmar Mendes, suscitada na inicial da presente reclamação. 
    Em 16.7.2021, determinei a devolução do presente processo à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação quanto à arguição de prevenção apresentada na inicial desta reclamação.
    5. Em 27.7.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, manteve a minha relatoria para o julgamento da presente reclamação:
    “A presente reclamação foi distribuída livremente à relatoria da Ministra Cármen Lúcia (evento 62), tendo em vista que os atos apontados como paradigmas são dotadas de efeitos erga omnes (ADPF’s 395 e 444), a atrair, na espécie, o disposto no § 1º do art. 70 do RISTF, que assim dispõe:
    ‘Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.’ (…)
    Nesse sentido, [t]endo como objeto o desrespeito a entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, portanto dotado de eficácia erga omnes, a reclamação constitucional é submetida a livre distribuição, nos termos do § 1º do art. 70 do RISTF (Rcl 6.360-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.3.2013).
    Ante o exposto, mantenho a distribuição da presente reclamação.
    Devolvam-se os autos à Ministra Cármen Lúcia”.
    6. Em 28.7.2021, determinei fosse oficiado às autoridades reclamadas para prestarem informações sobre o alegado na presente reclamação. As informações vieram-me aos autos na forma determinada.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Põe-se em foco na presente reclamação se o Juiz Militar da Quinta Circunscrição Judiciária Militar de Curitiba/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao não garantir à defesa dos reclamantes o acesso “aos seguintes elementos de prova: ‘a) os livros de visitas dos réus enquanto presos no 62.º B.I.; e b) os registros telefônicos de todas as chamadas efetuadas pelo 62º Batalhão de Infantaria nos dias 02 a 06 de abril de 2019 (data da prisão administrativa dos militares), por todos os seus ramais”.
    Tem-se na Súmula n. 14 deste Supremo Tribunal:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    8. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    9. Em 3.8.2021, ao prestar as informações requisitadas, o Juiz Militar da Quinta Circunscrição Judiciária Militar de Curitiba/PR assentou:
    “I - Os reclamantes, à época dos fatos militares do Exército Brasileiro, foram denunciados pelo Ministério Público Militar em 08.10.2019, por terem, em tese, cometido a conduta descrita no art. 175, parágrafo único, c/c art. 209, caput, do Código Penal Militar (evento 1, item 1).
    II - A exordial acusatória foi recebida por decisão de 15.10.2019 (evento 1, item 2).
    III - Em 16.01.2019 foi distribuída no sistema e-Proc a Ação Penal Militar nº 7000300-30.2019.7.05.0005, com chave sigilosa 717298615019.
    III - Os reclamantes foram devidamente citados em 02 e 17.12.2019, em 04, 05, 07 e 10.02.2020 (eventos 32, 38, 57, 58 e 69).
    IV - Os ofendidos foram ouvidos perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército no dia 11.02.2020 (evento 77 e 78).
    V - As testemunhas numerárias foram inquiridas pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército nas sessões ocorridas em 12 e 17.02.2020 e em 07.10.2020 (eventos 80, 81, 317 e 319).
    VI - Embora as ilustres Defesas tenham arrolado testemunhas, suas oitivas foram por elas desistidas (eventos 438 e 441).
    VII - Ao tempo em que arrolou testemunha a defesa dos reclamantes requereu ao evento 346 que fosse oficiado ao Comando do 62º Batalhão de Infantaria para que aquela Organização Militar apresentasse: ‘a) Os livros de visitas dos réus enquanto presos no 62.º B.I.; b) Os registros telefônicos de todas as chamadas efetuadas pelo 62.º Batalhão de Infantaria nos dias 02 a 06 de abril de 2019 (data da prisão administrativa dos militares), por todos os seus ramais’.
    VIII - Instado a se manifestar, o douto Parquet Miliciens posicionou-se contrariamente ao pleito defensivo por não ter sido esclarecia a pertinência da prova para o deslinde do feito (evento 379).
    IX - Ao evento 383, em r. Despacho foi determinada nova vista dos autos à ilustre Defesa para esclarecer a necessidade dos documentos solicitados diante dos fatos narrados na exordial acusatória.
    X - A digna Defesa, então, em petição acostada ao evento 384, afirmou que tais documentos comprovariam a ausência de respeito aos direitos constitucionais dos reclamantes por ocasião da Sindicância instaurada na Organização Militar de origem. Asseverou, por fim, os reclamantes ‘foram mantidos presos e incomunicáveis para que respondessem às ‘FATD's’ presos e sem assistência jurídica (...) e demonstração de ausência de visita a todos os denunciados, após estes serem presos para ‘pronta intervenção’, demonstrará a incomunicabilidade que (inconstitucionalmente) lhes foram impostas’.
    XI - O digno Promotor de Justiça Militar manifestou-se novamente contrário às provas pleiteadas pela Defesa, eis que no seu entender ‘o questionamento da legalidade ou não das prisões de cunho administrativo, para fins de eventual reparação de danos, deve ser feita nas searas próprias’ (evento 389).
    XII - Em sessão realizada em 1º de junho de 2021, resolveu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos, indeferir o requerimento dos reclamantes (vídeos da sessão – evento 558 e Ata da sessão - evento 559).
    XIII - No evento 570 foi publicada a Decisão proferida pelo CPJ/Ex. No r. decisum, aquele Escabinato entendeu que o procedimento questionado é de cunho administrativo-disciplinar, não tendo havido prisão em flagrante, mas prisão disciplinar para pronta intervenção, seguida de Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD). Por fim, lastreada na Súmula Vinculante nº 05 dessa Colenda Suprema Corte, o pleito defensivo foi indeferido, por falta de amparo legal.
    XV - No evento 616 foi certificado o decurso de prazo da r. Decisão sem interposição de recurso pela digna Defesa.
    XVI - Os reclamantes foram qualificados e interrogados pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (eventos 553, 558, 559, 563, 565, 569, 572, 610, 612 e 613.
    XVII - O Colendo Parquet das Armas requereu, na forma do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, que fosse requisitado do 62º Batalhão de Infantaria, cópia da publicação da escala de serviço do dia 02.04.2019 (evento 618). O pleito foi deferido pelo r. Despacho do evento 643 e os documentos foram acostados ao evento 660.
    XVIII - A digna Defesa dos reclamantes postulou o desentranhamento dos depoimentos prestados ao Cap LEONEL e as respostas às Fichas de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD), eis que, no seu entender, ao não proporcionar aos reclamantes o direito ao silêncio, aquelas provas tornaram-se ilícitas. Pleiteou, ainda, a suspensão da APM 7000300-30.2019.7.05.0005 até o trânsito em julgado da Reclamação ajuizada perante essa Egrégia Suprema Corte (evento 642).
    XIX - Tal requerimento defensivo, no entanto, foi indeferido pelo r. Despacho de evento 643, diante de ausência de amparo legal”.
    Ao prestar as informações, o Comandante do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville/SC afirmou:
    “Em atenção ao que se requer ‘prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional dos reclamantes, se continuariam reclusos, e se teria havido a tomada de depoimentos deles ‘sem informação sobre direito ao silêncio, sem possibilidade de consulta à advogado, sem possibilidade de telefonema à familiar’ como afirmado na inicial.’
    3. Forçoso esclarecer que a demanda originou-se após ato que afrontou a ética, decoro da classe e pundonor militar por parte dos reclamantes, quando da prestação do serviço militar em 2019, sendo determinado pelo Comandante à época, apuração dos fatos por meio de processo administrativo próprio, abertura de sindicância de Portaria n° 032-Sind, de 04 de abril de 2019, do 62° Batalhão de Infantaria.
    4. Consequentemente o rito da sindicância necessário à elucidação dos acontecimentos, pautou-se como determina a Portaria n° 107, de 13 de fevereiro de 2012 (EB 10-IG-09.001), privilegiando o devido processo legal e o contraditório e ampla defesa. O primeiro, verificando juntada de documentos, listando testemunhas e o segundo propiciando a livre apresentação por parte da defesa técnica dos reclamantes a quesitos, produção de provas, bem como a juntada de documentos. 
    5. Ao questionamento de Vossa Excelência concomitante da parte autora, sobre a tomada de depoimentos dos reclamantes ‘sem informação sobre direito ao silêncio, sem possibilidade de consulta à advogado, sem possibilidade de telefonema à familiar’ como afirmado na inicial , quesito debatido na Solução de Sindicância no item E que subscrevo: 
    ‘f. Segundo inquirição, o Cap LEONEL informou que entregou os formulários aos militares, por volta das 23:50h, do dia 03 de abril de 2019 e que os militares foram informados sobre o prazo de 72 horas para responder; não foi cobrado o adiantamento do prazo para recolhimento e que foi recebido por àquele Capitão no sábado (06/04) por volta das 07:50h. Ainda, conforme inquirição do 1° Ten DE MEIRA, o mesmo recebeu os formulários, pois o Cb DA CONCEIÇÃO se apresentou como sendo o militar mais antigo e informou que o prazo acabava naquele dia (05/04) e que eles estavam com receio de perder o prazo; os militares entregaram por iniciativa própria; não houve determinação ou ordem de algum superior para que os militares devolvessem os formulários de apuração naquela data, antes de consumar o prazo limite; não considera que foram prejudicados em seus direitos de defesa, pois a informação que tinha é que anteriormente a pronta intervenção, todos informaram os familiares. O Cap LEONEL informou também, que na segunda-feira (08/04), como os militares entregaram antes do prazo final, foram informados que poderiam retirar seus formulários para realizar correções, caso julgassem necessários, mas nenhum dos interessados retiraram seus formulários para fazerem alterações, não considera foram prejudicados em seus direitos de defesa, em razão de terem comunicado seus familiares. Sendo assim, essa Autoridade não vislumbra o prejuízo na defesa dos sindicados, uma vez que tiveram tempo para realizar ligações, eventualmente constituírem advogado, bem como por terem sido garantidos todos os direitos individuais para que exercessem a defesa em plenitude;’
    6. Aos reclamantes foram oportunizados os direitos e garantias constitucionais conforme pode-se verificar na solução de sindicância da Portaria n° 32-Sind, de 04 de abril de 2019, desta Organização Militar. Remete-se, em anexo, cópia da Solução para fins de atender a esse Pretório Excelso na instrução da Reclamação aqui apresentada. 
    7. Ante o exposto, este Comando se coloca à disposição de Vossa Excelência para dirimir eventuais dúvidas e esclarecimentos”. 
    10. Descabe, portanto, cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.
    Não há pertinência entre o enunciado na Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal e o que se trata neste caso. Não se comprova, na espécie, negativa de acesso à defesa dos reclamantes a documentos constantes do processo na origem, mas apenas indeferimento da diligência por ela pretendida, nos termos do que assentado nas informações.
    11. Ainda quanto a essa afirmação de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, anoto que, sem adentrar no mérito, mas apenas para afastar a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, as alegações apresentadas na inicial não podem ser acolhidas.
    Na inicial, alega-se que o Juiz Militar da Quinta Circunscrição Judiciária Militar de Curitiba/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao não garantir à defesa dos reclamantes o acesso “aos seguintes elementos de prova: ‘a) os livros de visitas dos réus enquanto presos no 62.º B.I.; e b) os registros telefônicos de todas as chamadas efetuadas pelo 62.º Batalhão de Infantaria nos dias 02 a 06 de abril de 2019 (data da prisão administrativa dos militares), por todos os seus ramais”.
    As informações do Juiz da Quinta Circunscrição Judiciária Militar de Curitiba/PR esclarecem que o pedido da defesa dos reclamantes de apresentação de documentos para demonstrar a “ausência de respeito aos direitos constitucionais dos reclamantes por ocasião da Sindicância instaurada na Organização Militar de origem” foi indeferido com fundamentação idônea.
    Diferente do alegado na inicial, não foi vedado à defesa o acesso de documentos, mas indeferida produção de algumas provas, consistente na apresentação dos documentos tidos por desnecessários.
    A apresentação desses documentos, - “livros de visitas dos réus enquanto presos no 62.º B.I.” e “registros telefônicos de todas as chamadas efetuadas pelo 62.º Batalhão de Infantaria nos dias 02 a 06 de abril de 2019 (data da prisão administrativa dos militares), por todos os seus ramais” - foi tida por inadequada por se tratar, na origem, de “procedimento (...) de cunho administrativo-disciplinar, não tendo havido prisão em flagrante, mas prisão disciplinar para pronta intervenção, seguida de Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD)” (grifos nossos).
    O indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária com base em fundamentação adequada, como exposto acima, não caracteriza cerceamento do direito de defesa. Ressalte-se que a “orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)” (RHC n. 150.703-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 5.6.2019).
    12. Na presente reclamação, alega-se, ainda, ter o Comandante do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville/SC mantido os reclamantes incomunicáveis no momento da prisão e tomado os depoimentos deles “sem informação sobre direito ao silêncio, sem possibilidade de consulta à advogado, sem possibilidade de telefonema à familiar” (sic), como assinalado na inicial, “incorrendo na violação ao decidido nas ADPF’s 395 e 444, por este Egrégio Supremo Tribunal Federal”.
    Pelo que se tem destes autos, não se há cogitar de afronta “ao decidido nas ADPF’s 395 e 444, por este Egrégio Supremo Tribunal Federal”, como alegado na inicial.
    Ao julgar as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. (…) 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP” (ADPF ns. 395 e 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.5.2019).
    Não há pertinência entre o decidido naquelas arguições de descumprimento de preceito fundamental e a situação descrita nestes autos. Foi objeto de análise daqueles processos de controle abstrato a condução coercitiva e não a tomada de depoimento de militares pela administração castrense, como se tem na espécie.
    13. Incabível, portanto, a presente reclamação, por ausência de identidade material entre a decisão reclamada e os julgados deste Supremo Tribunal apontados como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:
    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes” (Rcl n. 32.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, § § 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.612-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.807-AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2014).
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    14. Sem adentrar no mérito, mas apenas para afastar a alegação de existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, também não há plausibilidade jurídica na alegação de que o Comandante do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville/SC teria mantido os reclamantes incomunicáveis no momento da prisão e tomado os seus depoimentos “sem informação sobre direito ao silêncio, sem possibilidade de consulta à advogado, sem possibilidade de telefonema à familiar” (sic), como assinalado na inicial, “incorrendo na violação ao decidido nas ADPF’s 395 e 444,